Tribunal: TJSP
Processo: 2232106-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verificada contradição no acórdão embargado, ao assinalar que o sócio da empresa devedora, Marcos Madeiro Vieira, tenha ingressado na empresa Allfood em 1996. Constatação de que seu ingresso na referida sociedade foi em março/2011 (fls. 164/165). Porém, tal equívoco não importa em modificação do julgado, em especial por que não se vislumbra abandono da sociedade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verificada contradição no acórdão embargado, ao assinalar que o sócio da empresa devedora, Marcos Madeiro Vieira, tenha ingressado na empresa Allfood em 1996. Constatação de que seu ingresso na referida sociedade foi em março/2011 (fls. 164/165). Porém, tal equívoco não importa em modificação do julgado, em especial por que não se vislumbra abandono da sociedade empresária. – EMBARGOS ACOLHIDOS, porém, sem modificação do julgado.